Tribunal: TJSP
Processo: 1007426-62.2014.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Alegação de silencio no que tange a aplicação da Portaria no 542/11 do Ministério das Cidades - Vício inexistente – Hipótese em que a alegação sequer constou das razões recursais - Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão ao reexame das matérias – Nítido caráter de infringência - Inadmissibilidade - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Alegação de silencio no que tange a aplicação da Portaria no 542/11 do Ministério das Cidades - Vício inexistente – Hipótese em que a alegação sequer constou das razões recursais - Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão ao reexame das matérias – Nítido caráter de infringência - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007426-62.2014.8.26.0032/50002, da Comarca de Araçatuba, em que são embargantes
JOSÉ RONALDO PONSO (JUSTIÇA GRATUITA) e VALQUIRIA GONÇALVES
PONSO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S.A. e CORRETA IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007426-62.2014.8.26.0032/50002 -Voto no 5968
2
VOTO No: 5968
EDCL.No: 1007426-62.2014.8.26.0032/50002
EGTES. : JOSÉ RONALDO PONSO E VALQUIRIA GONÇALVES PONSO
EGDOS. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Alegação de
silencio no que tange a aplicação da Portaria no 542/11 do
Ministério das Cidades - Vício inexistente Hipótese em que a
alegação sequer constou das razões recursais - Provimento
colegiado
claro,
completo
e
exauriente,
devidamente
fundamentado - Pretensão ao reexame das matérias
Nítido
caráter de infringência - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão de fls.
357/361, que negou provimento ao recurso de apelação.
Sustentam os Embargantes que o pronunciamento colegiado
padece do vício da omissão, porquanto deixou de mencionar acerca da aplicação da
Portaria no 542/11 do Ministério das Cidades, regramento que vedava a cobrança da taxa de
corretagem para aqueles que adquiriram o imóvel através do Programa Minha Casa Minha
Vida, abrangendo todas as faixas do aludido programa. Alegam que embora a referida
Portaria tenha sido revogada no ano de 2016, ao tempo da contratação a norma encontrava-
se vigente, insistindo na pretensão de restituição do valor pago a título de comissão de
corretagem, pugnando pelo acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo.
É a síntese do necessário.
O inconformismo recursal não comporta guarida.
Consoante preconiza o art. 1022, do Código de Processo
Civil, os embargos só encontram adequação quanto for o caso de afastar ou esclarecer
omissão, contradição, obscuridade e para corrigir erro material.
No caso em tela, não é o que se verifica.
Em que pese a irresignação manifestada pelos Embargantes, é
de se observar que as questões suscitadas nas razões recursais e relevantes para o
julgamento do recurso foram devidamente analisadas no Acórdão hostilizado, sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007426-62.2014.8.26.0032/50002 -Voto no 5968
3
quais se pronunciou expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
A propósito, cumpre ressaltar que não há que se falar em
omissão no tocante à aplicação do sobredito regramento (Portaria no 542/11, emanada pelo
Ministério das Cidades), porquanto a questão sequer foi objeto de indagação nas razões
recursais da apelação (fls. 152/159), tampouco do recurso especial (fls. 220/238),
consubstanciando verdadeira inovação recursal.
Ora, a hipótese revela nítido caráter infringente da medida,
onde o Embargante pretende forçar o reexame de matéria olvidando-se dos estreitos e bem
definidos requisitos do recurso.
Acerca do tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI, j. 08/06/2016). De acordo com o
NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta
de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento
do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC). (EDcl no AgRg no AREsp 612487/MG, rel.
Min. MOURA RIBEIRO, j. 07/03/2017). sem destaque no original
Na verdade, a postulação da forma como lançada, tangência a
litigância temerária, do que ficam advertidos os embargantes.
Desta feita, inexistindo qualquer vício, muito menos violação
ou negativa de vigência de qualquer disposição legal, a preservação do provimento
combatido é medida de rigor.
Ficam rejeitados os embargos.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)